Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se desconhece que à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso, a executada é professora aposentada, com renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos obrigatórios e múltiplos empréstimos consignados, evidenciando hipossuficiência econômica.
3. A penhora de 10% do salário, ainda que parcial, comprometeria a subsistência da devedora, violando sua dignidade e o mínimo existencial, circunstâncias que afastam a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade.
4. A fixação de honorários recursais, em sede de agravo de instrumento, só é possível quando a decisão vergastada houver condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.